Tribunal: TJSP
Processo: 1019485-10.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1019485-10.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FABIO CESAR PETRI, é embargado ROBERTO SANDOVAL
CATENA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38627
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019485-10.2016.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ
EMBARGANTE: FABIO CESAR PETRI
EMBARGADO: ROBERTO SANDOVAL CATENA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de omissão e contradição no acórdão
embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 392/401, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos
pelo embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão e da
contradição.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso
e contraditório, reiterando os fundamentos deduzidos em seus recursos de apelação,
especialmente que restou notório e incontroverso que as notas promissórias foram
dadas em garantia de um negócio jurídico que não se aperfeiçoou. Acrescenta que a
r. sentença, transcrita no acórdão, extinguiu as ações sem dar previa ciência ao
embargante, asseverando que não foi proferido despacho saneador, não foram
estabelecidos os pontos controvertidos e não foi oportunizada a produção de prova,
caracterizado assim o cerceamento ao seu direito de defesa. Tece outras
considerações sobre as questões debatidas na causa, requerendo, por fim, a
manifestação expressa da Turma Julgadora sobre o disposto nos artigos 5o e 10o, do
Código Civil, 139, 145, 146, 422, 894 e 896, do Código Civil, e 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias
superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão e contradição alegadamente existente no aresto
objurgado, pois revelam a pretensão ao reexame das questões postas na
inconformidade, bem como a finalidade de prequestionamento de matérias que, à
sua ótica, importaram em vulneração aos dispositivos legais citados na insurgência,
o que se afigura descabido na espécie, à falta de caracterização dos pressupostos a
que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas nos
recursos de apelação interpostos pelo embargante foram pontualmente analisadas e
decididas no v. acórdão impugnado, que não registra proposições conflitantes que
devam ser supridas, do que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se
prestando o inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado ao
acolhimento de insurgência desta natureza, cristalino o posicionamento da Turma
Julgadora, consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“O processo n. 1019485-10.2016.8.26.0001 cuida de
embargos à execução, fundada em notas promissórias, vinculadas a “Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras avenças”, em que postulou o embargante a
extinção da execução por ausência de título.
Por sua vez, o processo n. 1118419-31.2015.8.26.0100 versa
sobre ação declaratória e indenizatória, em que requereu o autor a declaração de
nulidade ou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de quotas
sociais, bem como do contrato de locação firmados pelas partes, além da
condenação do réu à devolução de R$ 20.000,00, relativos a parcelas quitadas e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Conforme v. acórdão de fls. 283/285, dos embargos, houve o
reconhecimento da conexão entre as demandas e a determinação de reunião dos
feitos perante o juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana (onde tramita a
execução), para decisão conjunta.
E, nos autos dos embargos à execução, foi proferida a r.
sentença ora vergastada que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
declaratória e indenizatória e nos embargos, condenado o autor-embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor do débito exequendo, nos termos do artigo 827, § 2o, do Código
de Processo Civil (fls. 311/317 dos embargos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença foi trasladada para os autos da ação
declaratória e indenizatória (fls. 248/254), tendo o autor-embargante interposto
concomitantemente recursos de apelação em ambos os feitos (fls. 321/339, dos
embargos, e 261/283, da ação declaratória e indenizatória), insurgindo-se nos
termos acima relatados.
É certo que, ante o julgamento conjunto dos feitos e a
prolação de única sentença (conquanto trasladada para o feito julgado
concomitantemente), de acordo com a melhor técnica processual e observado o
princípio da unicidade recursal, deveria o autor-embargante ter interposto um
único recurso. Entretanto, tendo em vista a interposição concomitante e tempestiva
dos recursos, que foram devidamente preparados, e considerando que o recorrente
foi intimado da r. sentença em ambos os feitos (fls. 319, dos embargos, e 258, da
ação declaratória), aduzindo nos apelos questões complementares relativamente à
impugnação das matérias apreciadas pela r. sentença, conheço dos recursos em
homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.

Isto assentado, de pronto, rejeito a preliminar de nulidade da
r. sentença.
É que não há se cogitar de cerceamento de defesa em razão
da ausência de intimação do autor para se manifestar sobre a contestação, nos
autos da ação declaratória e indenizatória, porquanto a resposta naqueles autos foi
oferecida por curador especial com fundamento em negativa geral e sem
apresentação de documentos (fls. 241/244, da ação declaratória e indenizatória),
cumprindo anotar, neste ponto, o que dispõe o artigo 437, caput ̧ do Código de
Processo Civil: “O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos
anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos
anexados à contestação”.
Insta anotar que prescreve o § 1o, do artigo 282, do Código
de Processo Civil, que “o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não
prejudicar a parte”, cumprindo acrescentar que já se pronunciou o Col. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “o entendimento desta Corte é no sentido de
que o ordenamento jurídico nacional, no que tange às nulidades processuais,
orienta-se pelo chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 249, § 1o, do
CPC, não se anulando o ato processual que não tenha causado prejuízo efetivo à
parte” (AgRg no REsp 907.517/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
17/03/2011), pois “aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, inscrito
nos arts. 249 e 250 do Código de Processo Civil, quando da nulidade do ato não
resultar prejuízo para a defesa das partes” (REsp 1013052/RJ, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 26/08/2010), eis que “o sistema das nulidades processuais é informado
pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem
prejuízo.” (AgInt no AREsp 134685/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Releva realçar ainda que, ante a reunião das demandas por
conexão, como bem anotou a r. sentença, “apesar do réu embargado Roberto
Sandoval Catena ter ficado inerte na ação de conhecimento, a defesa oposta nos
embargos à execução o aproveita. Destarte, não há se falar em presunção da
veracidade dos fatos alegados pelo autor/embargante”.
Tampouco o julgamento antecipado da lide importou em
cerceamento ao direito de defesa do autor-embargante, porquanto a matéria
versada nos autos é predominantemente de direito, por isso que desnecessária ao
deslinde da causa a dilação probatória, não se podendo, aliás, cogitar da nulidade
apontada se a prova postulada não revela aptidão a modificar o julgado, que é
exatamente o que se verifica na hipótese vertente, já que a prova documental
constante dos autos afigurava-se suficiente à pronta composição da lide.
Com efeito, “não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das
provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir
a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação
do seu convencimento” (STJ/AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Mini. Moura Ribeiro,
julgado em 18/03/2019), que é exatamente o caso destes autos.
E, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, mantenho a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Nesse passo, a consideração no sentido de que o artigo 252,
do Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento”, cumprindo destacar que aludida disposição regimental amolda-se
perfeitamente ao caso em exame, pois, analisadas as questões de fato e de direito
submetidas à apreciação judicial, sob o enfoque da prova contida nos autos, outra
não poderia ser a solução da lide senão aquela adotada pelo magistrado.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo
anotar que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o
julgado que repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no
corpo do acórdão”, mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença
pelo tribunal de apelação encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal”
(REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, j. 08-11-2005), a par do que “No
julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de
decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica
ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes” (AgInt no AREsp
1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O autor/embargante pretende a anulação dos contratos de
compra e venda de quotas sociais e de locação das salas, e consequentemente das
notas promissórias atreladas ao primeiro dos contratos mencionados, afirmando ter
sido induzido a erro, já que a clínica cujas quotas comprou tinha apenas três
convênios credenciados e não trinta como lhe fora dito.
Subsidiariamente requereu a rescisão destes contratos.
Na lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
(in Novo Curso de Direito Civil, 2a ed., Vol. IV, Tomo I. São Paulo: Saraiva, 2006),
o contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas
pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos
patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia de suas próprias
vontades. Ou seja, o contrato, espécie mais importante de negócio jurídico, tem
como característica diferenciadora, em relação aos demais negócios jurídicos, a
convergência das manifestações de vontades contrapostas, formadora do
denominado consentimento.
O artigo 171, do Código Civil, dispõe que são anuláveis os
negócios jurídicos por incapacidade da parte, ou vício resultante de erro, dolo,
coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, portanto quando
caracterizado o vício de consentimento.
Por outro lado, conforme ensina Cândido Dinamarco (in
Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
p.71), ônus é o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de
determinadas alegações de fato. No nosso sistema processual civil, assim como o
fato não alegado não pode ser levado em consideração no processo, o fato alegado,
mas não demonstrado, será tido como inexistente. Disto decorre o interesse que as
partes têm em realizar os atos processuais. Não cumpre falar em dever, porquanto
este pressupõe uma sanção em caso de descumprimento.
Em outras palavras, a disposição do ônus da prova é dirigida
às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das
expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência de seu não cumprimento é
estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.
No caso em testilha, limita-se o autor/embargante a alegar a
anulabilidade do contrato, em razão de promessa de lucro decorrente de possuir
trinta convênios credenciados quando na verdade teria apenas três.
Não vislumbra-se dos documentos trazidos nenhuma prova de
que tenham restados configurados vícios no negócio entabulado entre as partes.
Não há, ainda, qualquer cláusula no contrato de alteração do
contrato social que obrigue o vendedor a colher a assinatura dos demais sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Faz-se presente em todo e qualquer contrato o princípio da
pacta sunt servanda, que rege a relação contratual estabelecida e deve ser sempre
tido como premissa maior, a menos que vícios afetem a questão sinalagmática
(contratual).
Não tendo havido prova de qualquer vício de consentimento,
deve ser mantido hígido o contrato de compra e venda das quotas sociais.
Com isso, não se mostra viável a declaração da anulação dos
negócios jurídicos e das notas promissórias.
O Código Civil de 2002 dispõe acerca do contrato de compra
e venda: Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga
a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em
dinheiro.
Acerca da resolução ou execução de contrato em face do seu
inadimplemento dispõe o Código Civil: Art. 475. A parte lesada pelo
inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
Assim, diante do inadimplemento contratual o prejudicado
pode pleitear o seu cumprimento ou a sua rescisão sem que isto lhe subtraia o
direito de indenização por perdas e danos.
No presente caso não há que se falar em descumprimento do
contrato por parte do vendedor. Sua obrigação de entregar as quotas sociais foi
solvida, inexistindo lastro para a resolução do contrato (ao que o autor/embargante
chamou de rescisão).
Ademais, a promessa de compra e venda ajustada de forma
irrevogável e irretratável não admite rescisão unilateral (cláusula 5.6 do contrato
de venda de quotas).
Com isso, o contrato de venda e compra das quotas sociais e
de locação, bem como as notas promissórias aquele atreladas devem permanecer
hígidos.
Quanto ao contrato de locação, também não há que se falar
em anulação pela ausência de provas do vício do consentimento como já explanado.
Quanto a rescisão, tem-se que ele fora celebrado pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, sendo findou de pleno direito em 30/11/2016, não havendo mais necessidade
de pronunciamento judicial para sua rescisão. Houve a carência superveniente em
virtude da falta de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O erro material quanto ao número do CNJP mencionado não
macula os contratos com vício do consentimento e tampouco é causa de resolução
ou distrato.” (fls. 311/317).
Deveras, na hipótese em apreço, não tem fomento jurídico o
pedido do autor-embargante de declaração de nulidade ou de anulabilidade do
contrato firmado pelas partes, porquanto os motivos por eles elencados nem sequer
se enquadram nas hipóteses previstas nos artigos 166, 167 e 171, do Código Civil.
Também não há se cogitar de resolução ou rescisão do
contrato por culpa do alienante, tendo em vista que não comprovou o recorrente
que tenha ele descumprido suas obrigações contratuais.

Com efeito, da detida análise do instrumento contratual, não
se vislumbra qualquer menção ou promessa de que a Policlínica Médica Medcenter
Ltda (cujas quotas sociais foram negociadas) deveria manter trinta convênios
médicos ativos, não se prestando para este mister a mera relação de fls. 55, dos
autos da ação declaratória e indenizatória, confeccionada em papel comum e sem
qualquer assinatura.
De igual modo, não se infere a obrigação do réu-embargado
de providenciar a assinatura dos demais sócios no contrato ou no instrumento de
14a alteração do contrato social (fls. 25/44, dos embargos), sendo certo que o
recorrido apôs sua assinatura nos instrumentos contratuais.
Neste ponto, cumpre anotar ainda que a falta das assinaturas
dos sócios nos contratos não impediu que o autor-embargante exercesse, de fato, os
seus direitos como sócio-quotista da clínica, tendo em vista que ele mesmo afirma,
na petição inicial da ação declaratória e indenizatória, que “poucas semanas
depois da aquisição da clínica médica, quando o autor passou a atender no local,
percebeu que o negócio era um engodo, que havia sido induzido a erro pelo réu”
(fls.4). Ou seja, ele mesmo admite que assumiu as suas funções como sócio da
clínica, não tendo sequer relatado que tenha sofrido qualquer constrangimento, de
parte dos sócios remanescentes, para o exercício de seus direitos societários.
Verifica-se ainda que o próprio contrato de cessão de cotas sociais, devidamente
firmado pelas partes, informa que “os demais sócios da Medcenter declararam,
expressamente, que renunciavam ao direito de preferência relativo ao direito de
aquisição das quotas objeto do presente contrato, na proporção de sua participação
na MEDCENTER,” (fls. 66, dos embargos).
E a circunstância de o réu não lhe ter entregado cópias
assinadas do contrato também não é causa para a resolução do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, é certo que há um equívoco no contrato quanto ao
número do CNPJ da Policlínica Médica Medcenter Ltda (pois constou o n.
12.471.699/0001-79, quando o correto seria n. 52.444.403/0001-23), mas tal fato
não tem o condão de anular o contrato, porquanto, a despeito de se constatar a
existência deste erro material, é possível identificar e individualizar perfeitamente
o objeto do contrato, que se consubstanciou na compra e venda de 72 quotas,
representativas de 11,25% do capital total da Policlínica Médica Medcenter Ltda,
“com sede e foro em São Paulo, SP, na Praça Dom José Gaspar, n. 30, 6o andar,
Ala A, Centro, CEP 01047-010, devidamente registrada e arquivada no Terceiro
Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas, sob registro n.
41766, em sessão de 21 de março de 1983 e posteriores alterações, sendo a última
registrada sob n. 0484915, em 24 de maio de 2004 e registrada junto ao CRM/SP
sob o n. 1665, em abril de 19 de 2004” (fls. 66 dos embargos), cumprindo observar
que o referido erro pode ser corrigido por simples aditamento contratual.
E, inexistindo motivo para anular ou rescindir o contrato,
hígidas são as notas promissórias emitidas em garantia, constituindo elas títulos
hábeis a embasar a execução em cotejo.
Com efeito, o instrumento contratual em foco, ao qual estão
vinculadas as notas promissórias, explicitou de forma clara as obrigações do
embargante/autor no que tange à forma de pagamento das quotas cedidas,
indicando o seu valor total, o número e o valor de cada parcela e seus vencimentos
(cláusula segunda 67/68 dos embargos), preenchendo os requisitos de liquidez,
certeza e exigibilidade.
Como remate, a consideração de que, conquanto o
instrumento contratual não contenha a assinatura de duas testemunhas, não há se
afastar, no caso, a sua força executiva, porquanto veio ele acompanhado de notas
promissórias, cumprindo anotar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de que “há título executivo mesmo quando vinculada a nota
promissória à relação jurídica material subjacente, impondo-se apenas verificar o
atendimento aos demais requisitos inscritos no art. 586 do CPC” (REsp
1382609/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/09/2015, DJe
23/09/2015), mesmo porque “é firme o entendimento do STJ no sentido de que o
contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não
retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.” (AgInt no REsp
1341604/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/06/2018, DJe
15/06/2018), não se olvidando ainda que a nota promissória é título executivo
extrajudicial por disposição legal (CPC, art. 784, I).
Em suma, mantenho a r. sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução e a ação declaratória e indenizatória, por seus próprios
fundamentos e pelos ora delineados, observando que não é caso de majorar a verba
honorária fixada nesta instância recursal, porquanto foi ela fixada em seu patamar
máximo.” (fls. 394/401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no
01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão ou contradição que devam ser
supridas, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve o embargante agitar os temas por meio dos recursos
próprios, mesmo porque não se revestem os embargos de idoneidade jurídico-
processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)